Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA NEGADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A decretação da prisão preventiva é medida cautelar excepcional, devendo estar demonstrada sua real necessidade no caso concreto, consoante determina o artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Inexistindo fatos novos que justifiquem a necessidade de decretação da prisão preventiva ou o descumprimento das medidas cautelares impostas na audiência de custódia, deve ser indeferido o pedido ministerial, sem prejuízo de eventual reapreciação posteriormente.

3. Recurso conhecido e desprovido.